Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA INVALIDAR LANÇAMENTOS DE ISQN RECOLHIDOS PELOS ÓRGÃOS TOMADORES DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO DO DISTRITO FEDERAL OBJETIVANDO REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE LHE FOI FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA EXTEMPORANEA.
1. Não se conhece de apelação voltada à reforma de capítulo da sentença que foi favorável à parte, por ausência de interesse recursal. Da mesma forma, não pode ser conhecido recurso que não tenha impugnado a fundamentação da sentença (regra da dialeticidade – art. 932, inciso III, do CPC).
2. Sendo evidente que a pretensão de repetição de indébito não foi acompanhada da juntada de prova documental, no momento oportuno – ajuizamento da ação –, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido fundamentado na abstenção de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Obsta-se, por outro lado, não implementadas as condicionantes impostas no art. 435, parágrafo único, do CPC, sua juntada extemporânea. Precedente.
3. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelo das autoras não provido.